Tribunal: STF
Processo: Rcl 54591
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DADOS DE QUALIFICAÇÃO DE TESTEMUNHA PROTEGIDA OUVIDA NA FASE POLICIAL. ACESSO NEGADO. DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. SUSPENSÃO LIMINAR DO PROCESSO ORIGINÁRIO. DEFERIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por J.L contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal na Comarca de Sorocaba/SP, que lhe negou acesso, nos autos nº 1504832-78.2019.8.26.0602, aos dados de testemunha protegida.



    2. O reclamante sustenta a tese de que é fundamental, para o exercício do contraditório e ampla defesa, conhecer os dados de testemunha protegida naqueles autos, pois referentes a processo criminal a que ele responde, de modo que a respectiva negativa do Juízo viola o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    3. Narra o reclamante que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus n° 726.749, determinou a renovação da instrução realizada, com anulação da sentença condenatória proferida pela autoridade ora reclamada, por violação ao art. 212, CPP, bem como revogou a prisão dos acusados, por manifesto excesso de prazo; não obstante, a defesa verificou que nos autos foi colhido o depoimento de uma suposta testemunha, omitindo-se a sua qualificação, sob o pretexto de tratar-se de testemunha protegida, “estratégia infelizmente que vem sendo realizada com certa regularidade pela polícia paulista, com nítido efeito de impactar o seu conteúdo, dando maior credibilidade às investigações e pedidos cautelares”. 



    4. Em consequência, acrescenta o reclamante, a defesa requereu acesso à qualificação da referida testemunha, para exercer plenamente o direito de defesa, inclusive conforme é garantido pelo Provimento n° 32/00 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, mas o Juízo reclamado indeferiu o pedido, nas três vezes em que deduzido (pois com duas reiterações).



    5. Requer, então, a concessão de medida liminar para suspender o processo originário, evitando-se que se perpetue a violação ao direito de defesa e que o processo venha a ser julgado sem que os defensores tenham acesso à pasta com a qualificação da testemunha protegida.



    6. No mérito, postula a procedência do pedido reclamatório para que seja permitido o acesso dos defensores à pasta com a qualificação das testemunhas protegidas, com prazo suficiente para exercício do direito de defesa.



    7. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção em virtude do HC 187.035 (originado de ação penal conexa) - (e-doc 18).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Como visto, sustentando que na decisão reclamada foi negado acesso aos dados da testemunha protegida que prestou depoimento na fase do inquérito policial, o reclamante invoca o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, in verbis: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



 9. O ato reclamado, por sua vez, indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento (e em reiterações ): 



    Como bem destacaram os d. Promotores, a Defesa pode ter acesso à qualificação de vítimas e testemunhas protegidas, desde que tenham sido arroladas por qualquer das partes, de modo que, não sendo o caso, indefiro o pedido.



                      (e-doc 12, fls. 02).



    10. Diante desse quadro, ainda não é possível inferir se os dados a que se refere o reclamante (de qualificação de testemunha protegida ouvida somente em solo policial e em inquérito que envolveria mais fatos e investigados), realmente, amoldam-se com precisão e justeza ao paradigma dito violado. Mormente, porque nesta sede reclamatória ainda não se mostra de todo claro se tais dados concernem mesmo a elementos de prova formados em relação ao reclamante e, se não acessados por ele, que então comprometeriam sua ampla defesa.



    11. Todavia, entremostra-se, em sede de cognição sumária, o perigo de dano irreparável acaso a instrução prossiga sem que a defesa tenha amplo acesso a todos os elementos de prova que, porventura, venham a se evidenciar respeitantes ao exercício do direito de defesa. Por conseguinte, faz-se presente a hipótese prevista pelo art. 158 do RISTF c/c o inciso II do art. 989 do CPC, destacando-se que a audiência de instrução está designada, em continuação, para estes dias.



    12. Ante o exposto, defiro o pedido cautelar, com fundamento no art.158 do RISTF, determinando a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito desta reclamação.



    13. Notifiquem-se, com urgência, a autoridade reclamada e a parte beneficiária da decisão. Notifique-se, outrossim, a autoridade reclamada para que preste informações no prazo de 05 (cinco) dias (RISTF, art. 157). Em seguida, abra-se vista à Procuradoria Geral da República, para emissão de parecer (RISTF, art. 160).



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator